Tribunal: TJDFT
Processo: 0730863-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730863-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49466795) interposto por VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA, tendo por objeto a decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de suspensão do auto de infração. Eis o teor da decisão agravada (ID 166704582 do processo de origem): "Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito fiscal, com pedido liminar, ajuizada por VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega que contra a empresa do autor foi lavrado auto de infração no 2.771/2007 e formalizado o processo administrativo no 040-002402/2007. No caso, afirma que não houve a constituição regular do crédito tributário em relação à pessoa física do autor, em razão de decadência caracterizada. Ademais, afirma que o processo administrativo é nulo, porque o autor não foi intimado do resultado do julgamento do recurso na instância administrativa. Argumenta que responde a execução fiscal por conta desta autuação. Pede a suspensão dos efeitos do auto de infração. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se presentes os pressupostos legais, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco de ineficácia do provimento final, artigo 300, caput, do CPC. Em primeiro lugar, como questão básica e elementar, inexiste urgência ou perigo de dano capaz de justificar a liminar pretendida. A autuação fiscal questionada e impugnada neste ato foi realizada e constituída no ano de 2.007 e, desde 2010, por conta desta autuação, o autor responde a execução fiscal, com bens penhorados, ação em que poderia ter discutido, por meio de embargos ou exceção de executividade, todas as matérias discutidas nesta ação. Se o autor, desde 2.010, responde a execução fiscal, onde pode debater e discutir as mesmas teses aqui defendidas, não há que se cogitar em urgência ou emergência para a suspensão dos efeitos da autuação, que inclusive é objeto de demanda judicial. Após analisar os autos da execução fiscal, onde o autor consta como executado, ao lado da pessoa jurídica, o mesmo foi citado em 15 de fevereiro de 2.011, ou seja, desde tal data poderia questionar o auto de infração. Ademais, cumpre ressaltar que o autor, nos autos da execução fiscal, opôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para que fosse excluído do polo passivo, mas o juízo da execução analisou e rejeitou a defesa do autor, sob o fundamento de que é responsável tributário, nos termos do artigo 135 do CTN. No caso, na condição de administrador da pessoa jurídica, teria violado a legislação, ao permanecer indevidamente sob o regime do simples candango até 2006. O autor apresentou agravo e o TJDFT manteve a sua responsabilidade tributária. Ao contrário do que alega, apenas foram bloqueados pequenos valores em sua conta, pois o processo tramita há nos sem qualquer localização de bens. Assim, diante de todo este histórico e, como a alegada decadência poderia ter sido invocada desde 2.011 na própria execução fiscal, não se vislumbra qualquer urgência ou emergência. A responsabilidade tributária do autor, com fundamento no artigo 135 do CTN, já foi definida no âmbito da execução fiscal. No mais, quanto à tese central da decadência, o crédito tributário foi constituído a partir de ação fiscalizatória da administração. Ao menos neste momento, não há evidência de que a constituição do crédito tributário não respeitou o prazo de decadência. Importante registrar que o autor figura na execução fiscal, como responsável tributário, e não como contribuinte. Isso significa, que a constituição regular do crédito tributário contra a pessoa jurídica se estende à sua pessoa. Todavia, será essencial apurar essa questão após a contestação, durante o curso do processo. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que desde 2010 vem sofrendo restrições ao seu patrimônio em virtude da execução fiscal proposta pelo ente público, ficando caracterizada a urgência na suspensão do auto de infração que entende nulo. Aduz que não houve a constituição definitiva do crédito tributário contra o agravante, visto que não foi notificado da existência de processo administrativo, de modo que se operou a decadência do direito de constituição do crédito tributário. Busca a concessão da antecipação da tutela recursal, ao argumento de que caso a decisão recorrida tenha sua eficácia mantida, seguirá sofrendo constrição patrimonial. Preparo regular (ID 49466797). É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Nos termos do art. 173 do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, extingue-se após 5 (cinco) anos. Do exame dos autos, observo que a fiscalização tributária, realizada em 16/05/2006 (processo no 0006311-44.2010.8.07.0015; ID 42128032- pg. 16), que deu origem ao auto de infração no 2771/2007, se refere ao período de abril/2002 a dezembro/2006. Assim, ao menos em um juízo incipiente, próprio desta fase, entendo que o crédito tributário foi regularmente constituído dentro do prazo legal quinquenal. Verifica-se, ainda, que a notificação no 730/2008 do contribuinte acerca do auto de infração, foi realizada em 02/09/2008 (ID 49466799- pgs. 274, 275), momento a partir do qual considera-se definitivamente constituído o crédito tributário Constituído, pois, o crédito tributário, não há mais que se falar em decadência, se iniciando, a partir desse marco temporal, o prazo prescricional para cobrança pelo ente público. Nesse sentido, é o entendimento firmado na Súmula 622, do Superior Tribunal de Justiça: “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário (...)”. Quanto à necessidade de constituição do crédito em nome da pessoa física, cediço que, nos termos do art. 135 do CTN, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Ademais, verifico que o recorrente consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa (processo no 0006311-44.2010.8.07.0015; ID 42128032- pg. 1), a qual goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional. Portanto, sendo o agravante responsável tributário, caberia a ele o ônus de comprovar a inocorrência de infração à lei ou ausência de prática de atos com excesso de poderes, evidenciando a necessidade de dilação probatória para afastar a presunção de certeza constante da certidão de dívida ativa. Quanto à probabilidade do direito, portanto, entendo afastada a tese de nulidade do auto de infração. Em relação à alegada urgência, como bem pontuado pelo culto Magistrado singular, não se cogita o risco de perecimento do direito, pois desde 2010 o recorrente responde a execução fiscal, com bens penhorados, na qual vem discutindo todas as matérias ventiladas neste recurso, além de terem sido bloqueados apenas pequenos valores em sua conta, pois o processo tramita há anos sem qualquer localização efetiva de bens. Desse modo, entendo que o agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador